Tribunal: TJDFT
Processo: 0737068-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR PARA OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL. REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta em face da decisão que indeferiu a realização de audiência preliminar destinada à formulação e homologação de proposta de transação penal, sob o fundamento de atipicidade da conduta descrita no Termo Circunstanciado, e aplicando o Enunciado Criminal n° 73 do FONAJE: "O juiz pode deixar de homologar transação penal em razão de atipicidade, ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para a ação penal, equivalendo tal decisão à rejeição da denúncia ou queixa".
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “para o oferecimento de transação penal é necessária a presença, tão somente, de indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais se encontram presentes no caso em pauta”. Acrescenta que é “desnecessário, nesta fase processual, o juízo de certeza, imprescindível às condenações”.
3. Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado aduz que não há individualização das supostas vítimas e que, portanto, não há prova da materialidade da conduta.
4. Ouvido, o Ministério Público que atua na 2a instância oficiou pelo provimento do recurso, argumentando que “não há exigência de número mínimo de vítimas para o registro da ocorrência, sendo admissível que, apresentada a reclamação por uma única pessoa, constate-se a perturbação ao sossego da coletividade”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em averiguar a legalidade da decisão que, negando seguimento aos autos, considerou a conduta do acusado atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É cediço que o delito de perturbação de sossego, previsto no art. 42 da Lei de Contravenções Penais – LCP, exige que várias pessoas sejam incomodadas, ou seja, requer-se uma pluralidade de vítimas, fato capaz de macular a paz pública, tendo como sujeito passivo a coletividade.
7. No caso, não se verifica justificativa para a manutenção da decisão de indeferimento de realização de audiência preliminar de transação penal, que configura rejeição de denúncia. Depreende-se dos autos justa causa para o exercício da ação penal, porquanto há indícios da tipicidade da conduta, visto que há notícia de diversas ligações à Delegacia de Polícia e o próprio acusado confirmou o uso de som em uma festa, declarando que iria abaixar o volume, conforme ocorrência de ID 70429905.
8. Nesse contexto, não aceita eventual proposta de transação penal, a instrução penal será responsável pelo aprofundamento probatório, sendo ônus do Ministério Público fazer prova da pluralidade de vítimas (vizinhos), hipótese em que será analisada a tipicidade da conduta, que é individualizada e referente a uma data e período de horário específico. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1253600 e 1197228.
9. Portanto, os autos devem retornar ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a designação de audiência preliminar, a fim de que seja oportunizada a apresentação da proposta de transação penal pelo órgão ministerial.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação provida. Decisão reformada, a fim de que seja promovido o regular processamento da ação penal, com a designação de audiência preliminar para oferta de transação penal.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 42.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1253600, Rel. João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, j. 1.6.2020;
TJDFT, Acórdão 1197228, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 1a Turma Recursal, j. 22.8.2019